Tribunal: TJDFT
Processo: 0749737-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, ou ainda aquelas que foram recorridas mas com recursos sem efeito suspensivo, não sejam reexaminadas de forma intermitente, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos e geraria incerteza às partes sobre seu direito.
2. Se a questão submetida a novo recurso já foi apreciada e decidida em recurso anterior, a alteração da decisão pelo juiz deve ser reformada para que prevaleça o que já foi decidido.
3. Recurso provido.